Tribunal: TJES
Processo: 5015158-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015158-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GUILHERME JUSTO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5015158-74.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GUILHERME JUSTO DOS SANTOS

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES22693-A, THAIZA SANTOS ZATTA - ES37672

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE E USO DE CELULAR DURANTE O TRABALHO EXTERNO. HOMOLOGAÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM PARA NOVOS BENEFÍCIOS. PERDA DE DIAS REMIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por GUILHERME JUSTO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que homologou a prática de falta grave consistente na posse e uso de aparelho celular durante o regime semiaberto, aplicando como sanções a regressão para o regime fechado, interrupção do prazo para concessão de novos benefícios, com nova data-base fixada na data do cometimento da infração, e perda de 1/6 dos dias remidos. O agravante confessou ter adquirido o celular durante saída temporária, justificando seu uso para contato com familiares doentes. A defesa pleiteia a absolvição da falta grave, alegando ausência de dolo e falta de previsão legal para a sanção imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse e o uso de celular por reeducando durante trabalho externo configura falta grave nos termos do art. 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais; e (ii) verificar a legalidade das sanções impostas em decorrência da falta disciplinar, incluindo a regressão de regime, interrupção da contagem de prazos para novos benefícios e perda de dias remidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse e o uso de celular por apenado, mesmo durante trabalho externo, configuram falta grave conforme o art. 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais, que prevê de forma expressa a vedação do uso de aparelhos de comunicação no cumprimento da pena.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal confirma que a posse ou o uso de celular em regime semiaberto, durante o trabalho externo, caracteriza falta grave, independentemente do local onde ocorreu a infração, com destaque para a interrupção do controle entre os custodiados e o ambiente externo.

A regressão de regime, a interrupção da contagem para novos benefícios e a perda de dias remidos são efeitos legais da falta grave, previstos no art. 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais e reiterados pela Súmula 532 do STJ.

A decisão agravada encontra-se em conformidade com a legislação e com o entendimento majoritário do STJ e deste Tribunal, que sustentam a aplicação das sanções mencionadas para assegurar a disciplina e a segurança no cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A posse ou o uso de celular por reeducando durante trabalho externo configura falta grave nos termos do art. 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais.

O reconhecimento de falta grave autoriza a regressão de regime, a interrupção do prazo para concessão de novos benefícios e a perda de dias remidos, nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais e da Súmula 532 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 50, VII, e 118, I; Súmula 532 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 943.733/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024; AgRg no HC n. 845.565/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023; TJES, Agravo de Execução Penal
5014142-22.2023.8.08.0000
, Rel. DES. Ubiratan Almeida Azevedo, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 16/8/2021, DJe 22/5/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5015158-74.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GUILHERME JUSTO DOS SANTOS

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES22693-A, THAIZA SANTOS ZATTA - ES37672

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
GUILHERME JUSTO DOS SANTOS,
em face da r. Decisão (Id. 10038626, pp. 93/96), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, nos autos da Execução Penal tombada sob n° 2000299-65.2021.8.08.0047, por meio da qual fora reconhecida falta disciplinar de natureza grave.

Nas razões recursais (Id. 10038626, pp. 99/106), a d. Defesa requer a reforma da r. Decisão, para que sejam acolhidas as justificativas apresentadas e absolvido o agravante da suposta falta grave. Subsidiariamente, requer a aplicação de medida mais branda.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se do caderno processual que o agravante encontra-se em cumprimento de pena unificada no total de 19 (dezenove) anos de reclusão, pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput,
da Lei n° 11.343/2006 e art. 16, §1º, inciso VI, da Lei 10.826/03 (0000936-76.2018.8.08.0040) e art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal (Processo nº 0001800-17.2018.8.08.0040).

No caso vertente, durante o cumprimento da pena, o agravante deu causa à instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 031/2024 (movimento 245.1, do SEEU). No dia 08/5/2024, na Fazenda Bonomo, local de trabalho de reeducandos que cumprem pena em regime semiaberto, após inspeção de rotina e segurança no alojamento diário dos presos, foi encontrado 01 (um) aparelho celular marca Xiaomi, com uma foto de uma mulher junto ao agravante.

O agravante confessou que o aparelho celular era de sua propriedade e que fazia uso para manter contato com sua tia e avó, que estavam doentes.

Em audiência de justificação designada para apurar os fatos (videoconferência disponibilizada no mov. 277.2 do SEEU),
o agravante prestou depoimento e
confess
ou
a posse e o uso do aparelho celular,
afirmando desconhecer que o uso do celular no regime semiaberto era proibido, e que possuía o objeto para receber notícias de sua avó que é pessoa enferma
.

O Juízo
a quo,
não acolhendo as justificativas apresentadas pelo apenado, homologou a falta grave praticada pelo reeducando, com fulcro no art. 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais, promovendo a regressão do regime semiaberto para o fechado, determinando a interrupção do lapso temporal para contagem de novos benefícios, fixando a nova data-base em 08/5/2024, data do cometimento da falta grave, e a perda de 1/6 dos dias remidos.

Após detida análise dos autos, entendo que
não assiste razão à Defesa.

A defesa alega que não houve dolo do apenado em cometer falta grave, visto que o agravante não tinha conhecimento da proibição de utilização do aparelho em regime semiaberto, bem como ainda alega que não há previsão legal para a aplicação de falta grave em relação ao presente caso. Entretanto, há claro texto normativo (art. 50, a LEP) que estabelece como falta grave tanto o uso como a posse de aparelho celular durante o trabalho externo. Vejamos:

“Art. 50. Comete
falta grave
o condenado à pena privativa de liberdade que: [...]

VII –
tiver em sua posse
,
utilizar
ou fornecer
aparelho telefônico
, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo”.

Desta forma, entendo que não há que se falar em absolvição, porquanto a norma contida no art. 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais, expressamente tipifica a falta grave quando o apenado está na posse de aparelho telefônico, tratando-se de regra aplicável também aos sentenciados em trabalho externo.

Embora exista decisão isolada do Colendo Superior Tribunal de Justiça sustentando que a interpretação mais razoável do art. 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais, é a de que a proibição se destina a alguém encarcerado (HC 696.038/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021),
filio-me ao entendimento
majoritário da r
eferida Corte
admitindo
como falta grave
a posse ou o
uso de celular durante o trabalho externo.

A propósito, confiram-se os recentes julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. USO DE CELULAR NO TRABALHO EXTERNO. FALTA GRAVE. RECURSO IMPROVIDO.

1-A falta grave do paciente deve ser mantida, pois a jurisprudência dominante nesta Corte entende que "a posse de celular durante a realização de trabalho externo, ainda que fora do estabelecimento prisional, configura a prática de falta grave" (RHC n. 96.193/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, D Je de 3/6/2020). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 861.264/ES, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, D Je de 6.12.2023.)2- Não importa o fato de que o recorrente estava fora do estabelecimento prisional, como argumenta a defesa, uma vez que estava em trabalho externo, no qual se aplicam as mesmas regras estabelecidas para cumprimento da pena, sendo a atividade realizada extramuros considerada extensão do ambiente carcerário.

Concluir de modo diverso exigiria um exame aprofundado de fatos e provas, incompatível com a via célere, sumária e urgente do habeas corpus.

3- Agravo Regimental não provido.

(AgRg no HC n. 943.733/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL DE DECISÃO MONOCRÁTICA PELO RELATOR. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. CERCEAMENTO DE DEFESA, NÃO OCORRÊNCIA. NÃO INDICADA A QUALIFICAÇÃO DO CAUSÍDICO. DEFESA PATROCINADA PELA FUNAP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Primeiramente, urge consignar que "[n]ão viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, arrimada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista, por outro lado, a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 2.091.600/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 24/6/2022).

2. O suposto cerceamento de defesa não encontra guarida no entendimento firmado por este Tribunal Superior, visto que, além de não haver sido indicada a qualificação do advogado particular, verifica-se que a defesa do paciente foi exercida por advogado da FUNAP, a evidenciar a ausência de violação aos corolários do contraditório e da ampla defesa.

3. No que tange à materialidade da infração disciplinar, é imperioso destacar que "'[c]onsolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que a posse/uso de aparelho celular, bem como de seus componentes essenciais, tais como chip, carregador ou bateria, constitui falta grave, sendo prescindível a realização de perícia no aparelho telefônico ou seus acessórios com a finalidade de se atestar sua funcionalidade' (AgRg no HC n. 671.045/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 21/6/2021)" (AgRg no HC n. 760.894/RS, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe de 24/11/2022.)

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 845.565/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023.)”

No caso vertente, o agravante estava na posse de celular durante atividade desenvolvida fora do presídio (trabalho externo). Assim,
não há como acolher a tese de absolvição levantada pela Defesa
, uma vez que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a posse e a utilização de celular durante a realização de trabalho externo, ainda que fora do estabelecimento prisional, configura a prática de falta grave.

Destaco, ainda, que este Eg. Tribunal de Justiça vem aplicando o entendimento no sentido de que a posse ou o uso de celular durante o trabalho externo configura
falta grave
:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE CELULAR DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA EM TRABALHO EXTERNO. FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 50, VII, DA LEP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. As disposições da Lei de Execuções Penais também devem ser observadas quando do exercício do trabalho externo, sendo certo que durante a benesse, o apenado ainda está em verdadeiro cumprimento de pena.

2. No presente caso, diante de todo o conjunto probatório carreado no procedimento disciplinar,
não restou dúvida quanto ao comportamento faltoso do agravante, que foi abordado na iminência de receber um aparelho de telefone celular, durante a realização de trabalho fora da unidade prisional.

3.
Recurso desprovido.
(TJES, Agravo de Execução Penal
5014142-22.2023.8.08.0000
, Rel. DES. Ubiratan Almeida Azevedo, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 16/8/2021, DJe 22/5/2024) [destaquei]

Por fim, quanto ao pedido de manutenção do apenado em regime semiaberto, destaco que a regressão é efeito do reconhecimento da prática de falta grave, expressamente previsto no art. 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais, sendo inviável o afastamento dos consectários legais (AgRg no HC n. 700.462/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO AO RECURSO,
para manter a r. Decisão agravada, por meio da qual fora homologada

a falta grave praticada pelo reeducando.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)